Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013107-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MULTIMAIS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 08.487.796/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E NT A:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não há que se falar em reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que, nos termos do art. 1.001, do CPC, os despachos são irrecorríveis.

2. Não sendo as alegações trazidas pela parte agravante capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
contra a decisão proferida no ID. 139604153, que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID. 139604153):

“
LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT
, contra o despacho proferido pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, que intimou a parte agravante/exequente para que, no prazo de quinze dias, comprovasse as diligências realizadas e esgotadas, inerentes à busca do endereço da parte agravada/executada, nos seguintes termos (ID. 59626103 – autos n.o 1005705-46.2018.8.11.0002):

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido para pesquisa de endereço do executado através dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Pois bem, a pesquisa de endereços de devedores através de sistemas conveniados ao Poder Judiciário é medida excepcional, sendo ônus do exequente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte executada, ou seja, é ônus do credor, não do Poder Judiciário, indicar o endereço da parte demandada (art. 319, II, do CPC).

Consigno que esta Magistrada não desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade do esgotamento dos meios de localização de bens para se utilizar os sistemas INFOJUD, SISBAJUD (BACENJUD) e RENAJUD, no entanto, a situação dos autos é diversa. Trata-se de localização de endereço, o que é mais fácil do que localizar bens, havendo inúmeros meios para tanto sem a necessidade de intervenção judicial.

Nesse sentido:

A pesquisa de endereços de devedores através de sistemas conveniados ao Poder Judiciário é medida excepcional, sendo ônus do exequente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte executada. É ônus do credor, não do Poder Judiciário, indicar o endereço da parte demandada (art. 319, II, do CPC). Precedentes jurisprudenciais. No caso, após dissolução irregular, o feito foi redirecionado aos representantes legais da empresa, não tendo o exequente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por contra própria. Sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe. Decisão a quo mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70085422657, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 27-10-2021)

Desta forma, em que pese a despacho retro, determino a
intimação do exequente para comprovar nos autos, através de documentos
, que esgotou todos os meios à sua disposição a fim de obter informações sobre a localização do executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

As providências.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, datado e assinado eletronicamente.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito
”.

Aduz, a parte agravante, que é possível a realização de pesquisa do endereço da parte executada, via sistema INFOJUD, independente de exaurimento de diligências para localização de endereço da parte devedora.

Ressalta que: “o enfrentamento do tema pela CORTE SUPERIOR. O STJ, ao examinar o
Recurso Especial 1.112.943/MA
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
, onde firmou orientação no sentido de que,
após o advento da Lei Nacional no 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on line
,
não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Salienta que, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os sistemas eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) são colocados à disposição do Poder Judiciário, a fim de que a parte exequente obtenha celeridade na satisfação do crédito executado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que seja realizada consulta do endereço da parte devedora via sistema INFOJUD.

No mérito, pede que o recurso seja provido para reformar a decisão objurgada.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque o despacho prolatado na Ação de Execução Fiscal, dantes transcrito, não se enquadra nas hipóteses recorríveis por recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso
sub examen
, como dito alhures, o ato ora impugnado tão somente determinou a intimação do Município de Várzea Grande, MT, para comprovar a realização das diligências pertinentes, feitas com o fim de localizar o endereço da parte devedora.

Refere-se, portanto, a despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso, consoante explicita o artigo 1.001, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório no despacho supramencionado, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante requer, em síntese, a reforma do
decisum
, uma vez que, a seu ver, a supracitada decisão confronta o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o que gera grande prejuízo aos cofres públicos.

Assevera que:
“(...)
nota-se uma irrazoabilidade na exigência do juízo “a quo”, tendo em vista que os sistemas como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD/BACENJUD, atualmente,
não mais detém seu caráter excepcional,
na medida em que se constituem o meio por excelência para localização do endereço do devedor, bem como de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis”.

Ressalta que:
“(...)
estas ferramentas tecnológicas foram criadas devido à notória necessidade de tornar o
processo de execução mais

EFETIVO
, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos, em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o
direito fundamental à razoável duração do processo
, esculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Carta Magna”.

Salienta que:
“(...)o acesso aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e similares concretizam o

princípio da efetividade do processo
,
possuindo respaldo basilar nas NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL, considerando que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC/2015) e o
dever de cooperação processual
, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, "para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (art. 6o do CPC/2015)”.

Sustenta que:
“(...)
o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das diligências extrajudiciais
, seja para a constrição/localização de bens do devedor, seja para
a localização do endereço do executado/demandado
, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
”.

Consigna, ainda, que:
“
(...)
condicionar a utilização do sistema INFOJUD e congêneres ao ônus da demonstração do esgotamento de “outras medidas” extrajudiciais, é COLOCAR MAIS UM OBSTÁCULO, AO TORMENTOSO CAMINHO TRILHADO PELO ENTE MUNICÍPAL NA RECUPERAÇÃO DO SEU CRÉDITO
”.

Pontua, ademais, que:
“
(...)
a v. decisão proferida pelo ilustre relator, que não conheceu do presente recurso, por entender que a decisão de piso tratar-se-ia de “despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso”, não pode prevalecer, devendo ser reformada, a fim de prevalecer o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

I –
A intimação do agravado para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, §2o do NCPC;

II -
Que o eminente relator, conforme lhe faculta o 1.021, §2o do NCPC,
reconsidere
os motivos ensejadores da r. decisão monocrática,
levando-se em consideração o CUNHO DECISÓRIO DO ATO JUDICIAL, CAPAZ DE GERAR PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE
, para no MÉRITO,
dar o provimento
do presente Agravo Interno e consequentemente dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando
reforma da decisão
, vez que esta é
contrária a acórdão

proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (
REsp no 1.112.943/MA
)
, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC/2015, e do art. 51, I-D, “b” do RITJ/MT,
deferindo-se a utilização do sistema INFOJUD para a realização de buscas e obtenção de endereços da parte executada/agravada.

III -
Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, REQUER-SE que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, concluindo-se ao final, pelo
integral provimento deste recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão atacada e
deferir a utilização do sistema INFOJUD para a consultas de endereços da parte executada/agravada, CONSIDERANDO O CARÁTER DECISÓRIO, GERANDO PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE.

(...).”

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT
interpôs, tempestivamente, em 28.09.022,
AGRAVO INTERNO
(ID. 145273655), por via da qual
requer, em síntese, a reforma do
decisum
proferido por esta relatora
, uma vez que, a seu ver, a supracitada decisão confronta o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o que gera grande prejuízo aos cofres públicos, asseverando que
“
(...)
a v. decisão proferida pelo ilustre relator, que não conheceu do presente recurso, por entender que a decisão de piso tratar-se-ia de “despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso”, não pode prevalecer, devendo ser reformada, a fim de prevalecer o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

I –
A intimação do agravado para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, §2o do NCPC;

II -
Que o eminente relator, conforme lhe faculta o 1.021, §2o do NCPC,
reconsidere
os motivos ensejadores da r. decisão monocrática,
levando-se em consideração o CUNHO DECISÓRIO DO ATO JUDICIAL, CAPAZ DE GERAR PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE
, para no MÉRITO,
dar o provimento
do presente Agravo Interno e consequentemente dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando
reforma da decisão
, vez que esta é
contrária a acórdão

proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (
REsp no 1.112.943/MA
)
, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC/2015, e do art. 51, I-D, “b” do RITJ/MT,
deferindo-se a utilização do sistema INFOJUD para a realização de buscas e obtenção de endereços da parte executada/agravada.

III -
Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, REQUER-SE que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, concluindo-se ao final, pelo
integral provimento deste recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão atacada e
deferir a utilização do sistema INFOJUD para a consultas de endereços da parte executada/agravada, CONSIDERANDO O CARÁTER DECISÓRIO, GERANDO PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE.

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, em que pese os argumentos despendidos no agravo interno, verifica-se que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão combatida.

Isso porque, como já consignado no
decisum
em questão, o ato ora impugnado tão somente determinou a intimação do Município de Várzea Grande, MT, para comprovar a realização das diligências pertinentes, feitas com o fim de localizar o endereço da parte devedora. Logo, trata-se de
despacho meramente ordinário, sem conteúdo ou carga decisória, contra o qual não cabe recurso, consoante expressa o artigo 1.001, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.
Incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.

(N.U 1013118-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)
”.

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar na reforma da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis.

2 - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006310-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a insurgência contra despacho de mero expediente, que não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do CPC, não há que falar em reforma da decisão monocrática recorrida.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1014790-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)”.

Desse modo, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada.

Nesse mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas no
AgRCiv n.o 1013103-11.2022.8.11.0000
, de Relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, no
AgRCiv n.o 1013093-64.2022.8.11.0000,
de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no
AI n.o 1001219-82.2022.8.11.0000,
de Relatoria do Excelentíssimo Des. Márcio Vidal e no
AI n.o 1019793-27.2020.8.11.0000,
de Relatoria do Excelentíssimo Mario Roberto Kono de Oliveira.

Com essas considerações,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023